Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob fundamento de insuficiência documental e de que os extratos bancários apresentados corroborariam a inexistência de hipossuficiência. A agravante, desempregada e responsável pelos cuidados exclusivos do filho com Transtorno do Espectro Autista (TEA), alegou que os lançamentos bancários apontados não configurariam renda, mas valores relacionados a cheques devolvidos objeto da própria execução, requerendo o deferimento do benefício da justiça gratuita. Em sede de decisão monocrática, foi deferida a tutela recursal, atribuindo-se à agravante os benefícios da gratuidade, até deliberação colegiada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstram vulnerabilidade socioeconômica e ausência de elementos concretos em sentido contrário, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova concreta de capacidade econômica, nos termos dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. A existência de múltiplas contas bancárias ou depósitos bancários, desacompanhados de demonstração inequívoca de patrimônio relevante ou renda disponível, não são suficientes para afastar a presunção de pobreza legalmente reconhecida.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a análise da hipossuficiência deve considerar critérios objetivos e subjetivos, não podendo exigir da parte hipossuficiente prova excessiva ou inatingível (“prova diabólica”).
6. O quadro pessoal da agravante — desempregada e responsável por filho com deficiência — reforça o reconhecimento da condição de vulnerabilidade e a necessidade de tratamento jurisdicional adequado.
7. O indeferimento do benefício sem prévia e clara especificação das diligências necessárias, em ofensa ao dever de cooperação processual (CPC, arts. 6o e 10), impôs ônus desproporcional à parte, contrariando o art. 99, § 2o, do CPC.
8. A concessão da gratuidade de justiça é medida que assegura o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o, LXXIV), especialmente quando o indeferimento pode levar ao cancelamento da distribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por prova concreta e inequívoca de capacidade financeira.
2. A ausência de elementos objetivos que comprovem renda disponível ou patrimônio relevante impõe o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A negativa de justiça gratuita, sem oportunizar complementação documental clara e objetiva, afronta o dever de cooperação processual e o direito fundamental de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 6o, 10, 98, 99, §§ 2o, 3o e 5o, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão 2025841, 0717608-27.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 24.07.2025, DJe 07.08.2025.